Tribunal: TJES
Processo: 0005987-91.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005987-91.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LETICIA DA SILVA FERREIRA

APELADO: ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0005987-91.2019.8.08.0021.

EMBARGANTE: LETÍCIA DA SILVA FERREIRA.

EMBARGADA: ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S. P. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

A C Ó R D Ã O

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. INAPLICABILIDADE DO DISPOSITIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Letícia da Silva Ferreira, sob a alegação de omissão do acórdão que deu parcial provimento à sua apelação, ao deixar de se manifestar sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão a ser sanada, pois, segundo a tese firmada no Tema 1.059 do STJ, a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC somente se aplica quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido.
4. No caso concreto, o recurso foi parcialmente provido, o que afasta a incidência do referido dispositivo, sendo descabida a pretensão da embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

7. “A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento integral do recurso.”

8. “Não configura omissão o silêncio do acórdão quanto à majoração de honorários quando o recurso é parcialmente provido, conforme orientação do Tema 1.059 do STJ.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0005987-91.2019.8.08.0021.

EMBARGANTE: LETÍCIA DA SILVA FERREIRA.

EMBARGADA: ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S. P. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

LET
Í
CIA DA SILVA FERREIRA

o
p
ôs

embargos de declaração

em face do venerando acórdão
de
id 7325413
,
que
deu parcial provimento
ao recurso de apelação que interpôs contra sentença proferida
n
os autos da ação
indenizatória

ajuizada
por ela contra

ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S. P. A.

Nas razões recursais alegou a embargante, em síntese, que “a Decisão proferida no Acordão foi acometida de omissão importante a ser sanada por meio destes aclaratórios. Isto porque apesar de haver pedido de majoração dos honorários sucumbenciais nas razões da apelação, da leitura do Acórdão observa-se que não foi lançado qualquer tópico sobre o tema, nem mesmo na parte dispositiva”.

Contrarrazões no id 10427736.

Não há omissão a ser sanada, uma vez que, consoante o entendimento do Tema 1.059 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.